Tribunal: TJPA
Processo: 0808512-48.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808512-48.2024.8.14.0028

APELANTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

APELADO: MARIO ROCHA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0808512-48.2024.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

EMBARGANTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

ADVOGADO: GIANMARCO COSTABEBER – OAB/PA 18.622-A

EMBARGADO: MARIO ROCHA PEREIRA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. OMISSÃO SANADA SEM EFEITO INFRINGENTE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para cassar sentença de extinção sem resolução de mérito, determinando o retorno dos autos à origem para concessão de novo prazo para juntada do contrato original em ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário.

A embargante sustenta omissão quanto à desnecessidade de apresentação da via física original da cédula, ao argumento de que os documentos digitalizados seriam suficientes e que a exigência do original somente se justificaria diante de impugnação concreta do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à fundamentação acerca da obrigatoriedade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. Verificada a ausência de fundamentação expressa quanto à exigência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, impõe-se o saneamento da omissão, sem modificação do resultado do julgamento.

6. A cédula de crédito bancário, nos termos da Lei nº 10.931/2004, constitui título de crédito dotado de cartularidade e passível de circulação por endosso, sendo, em regra, indispensável a apresentação do original para o ajuizamento de demanda fundada na cártula, inclusive ação de busca e apreensão, ante a possibilidade de conversão em execução (Decreto-Lei nº 911/1969).

7. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a juntada do original é requisito essencial, ressalvada hipótese excepcional devidamente justificada ou quando se tratar de cédula emitida sob a sistemática escritural introduzida pela Lei nº 13.986/2020.

8. A mera juntada de cópia digitalizada não supre, por si só, a exigência legal, sobretudo diante do risco de circulação do título e de eventual cobrança em duplicidade, constituindo a apresentação da via original medida de segurança jurídica.

9. Ausente comprovação idônea de impossibilidade definitiva de apresentação do original, mantém-se a exigência fixada, sem efeito modificativo do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para sanar a omissão quanto à fundamentação da obrigatoriedade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, sem efeito infringente.

Tese de julgamento
: 1. A cédula de crédito bancário, por ostentar natureza de título de crédito e ser passível de circulação por endosso, exige, em regra, a apresentação da via original para o ajuizamento de ação de busca e apreensão. 2. A juntada de cópia digitalizada somente supre a exigência em hipóteses excepcionais devidamente comprovadas ou quando se tratar de título emitido sob a forma escritural, nos termos da legislação vigente.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os embargos interpostos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A., em face do acórdão de id. 32840572, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. FORÇA MAIOR JUSTIFICADA. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual e garantida por alienação fiduciária, diante da não apresentação do contrato original, conforme determinado em despacho de emenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da não apresentação do contrato original no prazo estipulado, mesmo diante de justificativa fundada em força maior decorrente de calamidade pública reconhecida na sede da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação do contrato original pode ser exigida como documento essencial à petição inicial, nos termos do art. 320 do CPC.

4. Contudo, a extinção do feito mostra-se desproporcional quando a ausência decorre de força maior devidamente justificada, como no caso de calamidade pública que comprometeu o acesso ao acervo físico do banco autor.

5. Aplicação dos princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito (arts. 4º e 6º do CPC).

6. Dever de oportunizar novo prazo razoável para a regularização do vício formal, em atenção ao devido processo legal substancial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada. Autos retornam à origem para que seja concedido novo prazo de 10 (dez) dias ao autor para juntada do contrato original, sob pena de extinção.

Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por ausência de documento essencial à petição inicial deve ser afastada quando a parte justifica o descumprimento da ordem judicial por motivo de força maior devidamente comprovado. 2. Em tais casos, deve-se oportunizar novo prazo razoável para regularização da demanda, em observância aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito".

Inconformada, a membargante interpôs os presentes embargos de declaração, onde em apertada sintese alega que o acórdão embargado foi omisso em relação a desnecessidade de apresentação das vias físicas originais das cédulas de crédito bancário,diante dos documentos digitalizados já juntados aos autos.

Defende que a exigência de apresentação do título original somente se justifica quando há alegação concreta e devidamente fundamentada do devedor acerca de dúvida quanto à autenticidade, exigibilidade, circulação do título ou risco de cobrança em duplicida.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, para fins de afastar a exigência de juntada das vias físicas originais das cedulas de crédito.

Sem Contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Adianto que assiste parcial razão a recorrente. Explico:

Embora o acórdão embargado tenha reconhecido a necessidade de dilação do prazo para a Emenda da Inicial, deixou de trazer os fundamentos acerca da obrigatoriedade de apresentação do contrato original.

Sobre a juntada da via original do instrumento de contrato em demanda de busca e apreensão, assinalo que este constitui cédula de crédito bancário e sua apresentação decorre da exigência legal da Lei nº10.931/2004, que dispõe expressamente que tal documento é título de crédito, carregando, desse modo, todos os atributos dessa classe, mormente a cartularidade.

A rigor, o STJ consolidou jurisprudência pacífica acerca da efetiva necessidade de juntada do original da cédula de crédito bancário em sede de ação de busca e apreensão, conforme evidencia as ementas a seguir:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão. 1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios. Desta forma, quer por força do não preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido (REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução. 7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido (REsp 1946423/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

No mesmo sentido, vejamos os seguintes julgados desta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA ORIGINAL. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É indispensável a juntada aos autos da cédula de crédito bancário, devidamente protestada, por ser um título passível de circulação por endosso, conforme estabelece o artigo 29 § 10, da Lei n. 10.931-04. 2. Necessidade da juntada da via original da cédula de crédito bancário. Recurso Conhecido e Improvido. (2017.01660715-77,174.226, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-25, Publicado em 2017-05-02).

EMENTA: CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL - NECESSIDADE – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA – DECISÃO MONOCRÁTICA CALCADA EM PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DO C.STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.- Conforme firme fundamentação do decisum objurgado, baseado em entendimento pacífico da Corte Superior e deste Egrégio TJPA, se faz necessário a apresentação da Cédula de Crédito Bancário Original para o deferimento da busca e apreensão, uma vez que o referido título é passível de circulação por endosso, conforme estabelece o artigo 29 § 10, da Lei n. 10.931-04. (Jurisprudência). 2.- Recurso Conhecido e Improvido (TJPA. AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0010289-35.2017.8.14.0000. Relatora Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 07/10/2019).

Ademais, a exigência da apresentação do título de crédito original trata-se de medida necessária a fim de garantir a segurança, autenticidade e confiabilidade da Ação de Execução, de modo a assegurar que o título posto em execução de fato se encontra na posse do credor, diante da possibilidade do endosso do título de crédito a terceiros, o que pode ocorrer a qualquer momento, proporcionando, assim, sérios e concretos riscos de o devedor proceder o pagamento da dívida ao autor da demanda não mais titular do crédito.

De modo que a cópia do contrato, ainda que autenticada por advogado, não é suficiente para suprir a exigência legal, considerando a natureza cambial do título e sua potencial circulação.

Assim, a presunção de autenticidade da cópia digitalizada, embora relevante no contexto do processo eletrônico, não se sobrepõe, no caso da CCB, à fundamental exigência do original para a plena caracterização da segurança jurídica e da unicidade do título de crédito, em consonância com o entendimento consolidado na jurisprudência.

P
ortanto, a apresentação da via original da cédula de crédito bancário, enquanto documento constituinte de título de crédito, representa dever do Autor da ação de busca e apreensão, sendo que a falta de tal documentação deverá apresentar adequada justificação, o que não restou caracterizado na hipótese dos autos.

No que tange ao alegado suposto fato superveniente (de que as vias físicas originais haviam sido definitivamente perdidas em decorrência dos danos ocasionados pela calamidade pública), este não se sustenta diante da ausencia de prova neste sentido, bem como, por considerar que as fortes chuvas que causaram as enchentes no Rio Grande do Sul se deram no primeiro semestre de 2024, conforme decreto de calamidade pública (id.

29727854) e, o embargante só veio a alegar o suposto extravio dos documentos em 2026, em sede de Embargos de Declaração, após o julgamento do recurso da Apelação.

Outrossim, embora alagamentos extremos sejam considerados eventos de força maior, o STJ tem entendimento de que a segurança e a guarda de documentos essenciais fazem parte do risco interno das instituições, não rompendo o nexo causal de sua responsabilidade

Não obstante o volume pluviométrico acima do normal, competia à embargante

resguardar os contratos com seus clientes que se encontravam sob sua responsabilidade. Até porque, ao primeiro indício de alagamento, deveria ter imediatamente removida a documentação.

Além disso, verifico que a embargante, Banco de Lage Landen Brasil S.A. (DLL Brasil), com sede em Porto Alegre/RS (CNPJ 05.040.481/0001-82), é uma instituição financeira de consideravel porte, especializada em financiamento de ativos e leasing. Parte do grupo internacional Rabobank, atuando no Brasil oferecendo soluções de financiamento para agronegócio, construção, saúde e tecnologia, com forte atuação em financiamento de estoque e varejo.

Portanto, tem responsabilidade objetiva sobre a segurança documental e transacional, mesmo diante de desastres naturais, sendo o dever de guarda inerente à liquidação de sinistros. A perda de documentos não isenta a instituição da obrigação de manter os registros seguros.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS INTERPOSTOS, apenas e tão somente para sanar a omissão apontada, QUANTO AOS FUDAMENTOS PARA a OBRIGATORIEDADE DE apresentação das vias físicas originais das cédulas de crédito,
NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO, SEM CONFERIR-LHE EFEITO INFRINGENTE.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. 1.025).

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil , sendo desnecessário a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2026